Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701820-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: OSMARINA BARROS DE ARAÚJO, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional de 3 (três) anos da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário é previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, por expressa remissão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, que disciplina o referido título de crédito. 2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC – redação anterior à Lei n. 14.195/2021). 3. O prazo prescricional foi suspenso no período de 12/6/2020 a 30/10/2020, devido à pandemia Covid-19, conforme determinado no art. 3o da Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado – RJET. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não comportando a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito sob pena de extinção, cuja exigibilidade é prevista para os casos de abandono ou inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, I e II, § 1o, do CPC). 5. O art. 921, § 5o, do CPC, estabelece que a extinção do processo de execução pela prescrição intercorrente não acarreta ônus às partes. À luz do princípio da causalidade, não cabe atribuir ao exequente, cujo crédito restou frustrado por não ter localizado bens passíveis de penhora, ônus sucumbenciais em favor da parte executada. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, bem como 202, inciso I, do Código Civil, asseverando que não correria a prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução. Afirma que para a retomada de seu curso, faria necessária a intimação do credor para diligenciar no processo, o que não teria ocorrido no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 10 e 487, § 1o, ambos do CPC, ao argumento de que teria ocorrido decisão arbitrária pelo julgador, sem a prévia oitiva da parte contrária; e c) artigo 1.056 do CPC, porquanto entende que o termo inicial para contagem da prescrição intercorrente, inclusive para as ações em curso, seria a data da vigência do novo Código. Verbera que com o advento da Lei 14.010/2020 e a consequente suspensão dos prazos deveria ter sido considerada a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista que a decisão de suspensão processual teria ocorrido em 7/3/2018. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 49256103). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 921, inciso III, §§ 1o e 4o, todos do CPC, bem como 202, inciso I, do CC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “o termo final do prazo prescricional intercorrente restou protraído para a data de 01/08/2022. Impõe consignar que por todo o período suspensivo e no transcurso do prazo prescricional, a parte exequente permaneceu inerte. De fato, contrário às alegações recursais, verifica-se que não houve omissão ou morosidade do Juízo na apreciação de requerimentos, não foram promovidas diligências para pesquisas de bens. Em 30/09/2022, ou seja, após exaurido o prazo prescricional, foi determinada (...) a intimação das partes para se manifestarem (ID 45251723), ao que sobreveio a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente” (ID 46749068). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 10, 487, § 1o, e 1.056, todos do CPC, pois as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027